Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716767-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ELSON FERREIRA DE SOUSA, em favor de ERICSON DIAS CARNEIRO (réu), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF (ID 25932686), na Ação Penal no 0701707-28.2021.8.07.0010, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 25932685), o impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decorrência da Operação “Rosso Corsa”, sendo preso em 30/03/2021. Alega que a prisão preventiva é medida excepcional e que a decisão é totalmente ilegal, pois foi baseada apenas em argumentos genéricos. Afirma que a suposta receptação dos dois veículos ocorreu em 30/06/2020, sendo essa a mesma data em que ele praticou, em tese, o crime de adulteração de sinal identificador destes veículos. E a conduta criminosa envolvendo a motocicleta DUCATI/Penigale 1199 se deu no dia 01/07/2020. Assim, considera que não há contemporaneidade da prisão, pois ela foi decretada quase 9 meses após os fatos. Aduz que a decisão carece de fundamentação válida, pois não informa a eventual possibilidade de manutenção das supostas atividades até a data atual. Ademais, o paciente foi investigado por quase 9 meses sem que houvesse notícia de nova prática delitiva. Acrescenta que o paciente é primário e responde por crime cometido sem violência ou grave ameaça, sendo a prisão preventiva mais gravosa que eventual condenação, que seria no regime aberto ou semiaberto. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Em que pesem os argumentos do impetrante, verifica-se que este é o segundo habeas corpus do paciente, sendo que no primeiro, HC n° 0712679-87.2021.8.07.0000, já foi analisada a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF e a sua manutenção após o pedido de revogação. Nota-se que houve apenas a alteração do impetrante e de alguns argumentos, porém o objeto do habeas corpus é o mesmo, já tendo sido julgado o HC anterior, que manteve a prisão preventiva do paciente. Ressalte-se que nenhum fato novo foi descrito nesta inicial. Também a decisão apontada ilegal é a mesma analisada no writ anterior. Portanto, houve a preclusão consumativa tendo em vista que a decisão objeto deste habeas corpus já foi analisada em habeas corpus impetrado anteriormente, que, inclusive, ainda aguarda prazo para eventual recurso do paciente. Desse modo, INDEFIRO a inicial do presente habeas corpus, ante a preclusão consumativa. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de maio de 2021 15:10:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator